Tribunal: TJDFT
Processo: 0737704-39.2020.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0737704-39.2020.8.07.0000 Classe judicial: PETIÇÃO CÍVEL (241) REQUERENTE: JONAINA LOURDES QUITITE PIMENTEL, JOAO BAPTISTA PIMENTEL DA SILVA REQUERIDO: MARIA CELIA SANTOS OLIVEIRA, BENEDITO DA SILVA OLIVEIRA D E C I S Ã O Petição – Concessão Efeito Suspensivo – Recurso de Apelação – Imissão de Posse – Direito ao Duplo Grau de Jurisdição - Deferimento do Efeito Suspensivo Nos termos do parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Demais, o parágrafo 3o, do artigo 1012, do mesmo Código, estabelece a possibilidade de requerimento ao Tribunal, por meio de Petição, da análise da concessão do efeito suspensivo em casos nos quais o Recurso de Apelação terá, excepcionalmente, mero efeito devolutivo, no período compreendido entre a interposição do recurso e a sua distribuição. Tratando-se, pois, de Recurso de Apelação contra Sentença que revoga tutela provisória (inciso I, do parágrafo 1o, do mesmo dispositivo), o recurso não terá duplo efeito legal. Assim sendo, pretendem os peticionantes a concessão de efeito suspensivo, para obstar o cumprimento imediato da Sentença. Feitas essas considerações, entendo presentes os requisitos aptos ao deferimento do efeito suspensivo. Com efeito, os recursos de Apelação recebem rápida tramitação nesta Turma, garantindo-se aos requerentes o Duplo Grau de Jurisdição e a devolução da matéria ao Tribunal, com reavaliação das provas produzidas na Primeira Instância. Isso se mostra relevante quando se trata de imissão de posse em imóvel, com todos os transtornos gerados nesse momento de Pandemia, a recomendar a cautela do Magistrado, porquanto o Poder Geral da Cautela é ínsito à Jurisdição. Diante do exposto, CONCEDO efeito suspensivo à Apelação. Comunique-se ao Juízo de origem. Com a subida dos autos, procedam ao arquivamento do incidente. Intimem-se. Brasília, quinta-feira, 3 de setembro de 2020, às 19h48min. Desembargador Eustáquio de Castro Relator